Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715188-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN, SANAA MOHAMAD ATALLA IBRAHIMHUSSEIN, A. J. A. S. D E C I S Ã O Vistos, etc. FUNDAMENTAÇÃO O banco agravante, na petição de ID 71370970, requer a dispensa de intimação dos agravados para oferta de contrarrazões, porque ainda que não citados na origem. O STJ, a esse respeito, já se pronunciou quanto à indispensabilidade de intimação da parte agravada, sob pena de nulidade. Inclusive, ratificou a tese firmada no julgamento dos Temas Repetitivos 376 e 377, ainda sob a vigência do CPC/73 revogado, no sentido de que a intimação dos recorridos emana do princípio do contraditório e somente se torna desnecessária quando há negativa de seguimento ao agravo, o que não é o caso dos autos. A propósito, cito o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2021 e concluso ao gabinete em 06/05/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 3. É incabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC" e "a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (temas 376 e 377). 5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada. (grifou-se) 6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. 7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (RESp 1936838 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j.15/02/2022, publ. no DJe 18/02/2022) DISPOSITIVO Por essas razões, INDEFIRO o requerimento. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 70995278. I. Desembargador José Firmo Reis Soub